Tribunal: TJSP
Processo: 9111372-54.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento aos Recursos Oficial e do DER e assim mantida r. Sentença que determinou recálculo do adicional quinquênio e pagamento de atrasados, sem a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelo DER - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento aos Recursos Oficial e do DER e assim mantida r. Sentença que determinou recálculo do adicional quinquênio e pagamento de atrasados, sem a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelo DER - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.